Tribunal: TJBA
Processo: 8023995-85.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023995-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARIVALDO ARAUJO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSO PENAL. PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP. AUTUADO EM FLAGRANTE NO DIA 31/10/2013, TEVE A PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA EM SEGUIDA. RECENTEMENTE, DECRETADA NOVA PRISÃO PREVENTIVA.

PRETENSÕES DA IMPETRAÇÃO
:

1
)
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.
IN
ACOLHIMENTO
. INDICADA A CIÊNCIA DO PACIENTE ACERCA DA REFERIDA ACUSAÇÃO, JÁ QUE TEVE A PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA EM 15/01/2014. DENÚNCIA RECEBIDA EM 10/06/2015, EDITAL DE CITAÇÃO DATADO DE 24/05/2017 E PROCESSO SUSPENSO EM 02/07/2020. NOVA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 23/05/2022. CITADO POR CARTA PRECATÓRIA EM 10/10/2022. MANDADO PRISIONAL QUE AINDA SE ENCONTRA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. PACIENTE QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR MAIS DE 07 (SETE) ANOS, CONTADA A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VISLUMBRADA, AO MENOS, A NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SITUAÇÃO QUE AMPARA A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ.

2
)
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, NÃO SE PRESTAM À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO.

ORDEM DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
ha
beas
c
orpus
nº 8023995-85.2023.8.05.0000, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente
MARIVALDO ARAÚJO DA SILVA
e impetrado o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Valença.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM

DE HABEAS CORPUS
,
de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Desembargador João Bosco de Oliveira Seixas

Relator

04